Tribunal: TJMT
Processo: 0039565-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELANTE: EVANIR DE JESUS ARAÚJO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(DECISÃO MONOCRÁTICA)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária no 39565-74.2014.8.11.0041 (Código 914073), ajuizada por Evanir de Jesus Araújo em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou procedentes os pedidos pleiteado, para determinar a implantação do benefício previdenciário auxílio-acidente, retroativamente a data de 14-2-2014, a partir da citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 7665432, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, que, conforme dispõe o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil/2015, (aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 29-6-2018 (Id. 7281181), após a entrada em vigor do Novo CPC – 18-3-2016, deve ser declarada de ofício.
É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor ingressou, junto à Justiça Estadual, com Ação Previdenciária em face do INSS, pleiteando o benefício do auxílio-acidente.
Para tanto, alegou laborar na empresa ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na função de Carteiro – (Id. 7281135) e que ficou incapacitado para o trabalho devido às seguintes patologias: tendinopatia no manguito rotador, artrose acrômio clavicular, bursite subacromial em ombros, tenossinovite em punho e lombociatalgia em coluna cervical, fato que ensejou a concessão administrativa do benefício do (auxílio-doença previdenciário (NB 6046070388 - Espécie 31) (Id. 7281137), a partir de 02-1-2014, até 14-2-2014, quando operou-se a cessação administrativa do benefício auxílio-doença, sem novo restabelecimento, o que motivou a propositura da presente ação.
O laudo pericial oficial foi confeccionado em 27-7-2017 (Id. 7281175), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:
Quesitos do Juízo:
1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, não há como se afirmar a data do início de sua patologia.
2. Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta: degenerativa, agravado pela sua atividade laborativa.
(...)
4. Existe nexo causal entre as lesões as advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?
Resposta: não.
Quesitos do Autor:
1. Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro e posteriormente operador e triagem e transbordo desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar caixas pesadas de correspondência mochilas com cerca de 8 kg, bem como realizar movimento repetitivos e pesados durante a jornada de trabalho), pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta nos membros superiores (ombros) e em sua coluna cervical?
Resposta: Não.
(...)
Quesitos do réu
1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, qual e desde quando? (Ainda que por aproximação)?
Resposta: Sim, não há como afirmar a data do início de suas patologias.
2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?
Resposta: Idiopática.
3. Quais as lesões autor e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrido pelo autor?
Resposta: apresenta patologia inflamatória no ombro direito, descompensado clinicamente.
4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho tipo ou de trajeto? Quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?
Resposta: Não.
Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial por meio do (Id. 7281175), observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF, Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.
Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
É certo que o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Capital).
Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO - APOSENTADORIA POR IDADE - TRABALHADOR RURAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO - ARTIGO 113 DO CPC - INSS - AUTARQUIA FEDERAL - COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, § 3o, DA CF - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA APRECIAR O RECURSO - INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 109 DA CF - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção nos termos do artigo 113 do CPC. (...). (TJMT, 3a Câmara Cível, RAI n° 78869/2009, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 21-7-2010). [Destaquei]
Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o, a, da Lei no 8.213/91.
Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho. [Destaquei]
Dessa forma, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, §1o, do CPC/2015.
Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição Federal) declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora